Tribunal: TJDFT
Processo: 0700462-25.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700462-25.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A. APELADO: PAULO ROBERTO SANTOS SILVA D E S P A C H O Analisando os autos, verifico que Itaú Unibanco S.A. (apelante-réu) está representado neste processo por dois grupos de advogados distintos, cada qual constituído por procurações diferentes, a saber: Procuração de ID 21050367 - pág. 27/29 (vencida em 31 de janeiro de 2019) e Substabelecimento de ID 21050367 - pág. 12; Procuração de ID 21050413 - pág. 2/8 (vencida em 2 de dezembro de 2020) e Substabelecimentos de ID 21050413 - pág. 1 e ID 21050412. Cadastrados, inclusive, um advogado de cada grupo: Thiago Mahfuz Vezzi e Renato Chagas Correa da Silva. Em razão das procurações vencidas, determinou-se a regularização da representação, conforme despacho de ID 22861956. O grupo de advogados referente à procuração de ID 21050413 - pág. 2/8, juntou novo instrumento de poderes (procuração de ID 23095243 - pág. 1/5 e substabelecimentos de ID 23095248 e ID 23095244) e requereu que todas as publicações sejam realizadas em nome do causídico Renato Chagas Correa da Silva. Já o grupo de advogados referente à procuração de ID 21050367 - pág. 27/29 também se manifestou, juntando vários documentos, exceto procuração, requerendo sejam todas as publicações em nome do causídico Thiago Mahfuz Vezzi (ID 23132196). Assim, embora Itaú Unibanco S.A. tenha regularizado sua representação processual por um dos grupos de advogados, verifico que o subscritor do apelo, advogado Thiago Mahfuz Vezzi (ID21050422), faz parte do grupo de advogados que não colacionou procuração atualizada. Em outras palavras, recurso firmado por causídico sem poderes para tanto. Assim, regularize Itaú Unibanco S.A. (apelante) representação processual sob pena de não conhecimento do recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 23 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora